Tribunal: CARF
Processo: 14751.720362/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
PRECLUSÃO. FALTA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. Precluso o direito de discutir a matéria, os correspondentes lançamentos tornam-se definitivos e podem ser exigidos.
INTEMPESTIVIDADE. A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na peça recursal intempestiva. Recurso Voluntário Não Conhecido.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Com a apresentação da impugnação pelo contribuinte é que instaurada a fase litigiosa do procedimento fiscal, momento no qual o contribuinte deve aduzir todas suas razões de defesa, conforme dispõe os artigos 14 e 16, do Decreto no 70.235/1972. Havendo inovações nas matérias apresentadas em sede recursal, mas não alegadas em sede de primeira instância, pela defesa, não há que se admitir o Recurso Voluntário apresentado, sob pena de supressão de instância, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública. Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos na fase recursal, deve ser reconhecida a preclusão consumativa, com o não conhecimento do respectivo Recurso.
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. Recurso Voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os motivos de fato e de direito que amparam o pedido viola o disposto no artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/72, acarretando o seu não conhecimento por ausência do pressuposto de admissibilidade.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
Preclusão do direito de defesa do sujeito passivo em face da ausência de interposição de recurso voluntário.
Recursos dos responsáveis solidários não conhecidos.
Redução de ofício da multa qualificada de 150% para 100%, ante o disposto no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao lançamento do IRPJ, devem ser aplicados ao lançamento reflexos os mesmos fundamentos e razões de decidir quanto ao lançamento principal, em razão da relação de causa e efeito que os vincula.
Preclusão do direito de defesa do sujeito passivo em face da ausência de interposição de recurso voluntário.
Recursos dos responsáveis solidários não conhecidos.
Redução de ofício da multa qualificada de 150% para 100%, ante o disposto no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720362/2014-46
ACÓRDÃO
1401-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
PRECLUSÃO. FALTA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. Precluso o direito de
discutir a matéria, os correspondentes lançamentos tornam-se definitivos e
podem ser exigidos.
INTEMPESTIVIDADE. A tempestividade é pressuposto intransponível para o
conhecimento do recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto
após o decurso de trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das
razões de mérito contidas na peça recursal intempestiva. Recurso
Voluntário Não Conhecido.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Com a
apresentação da impugnação pelo contribuinte é que instaurada a fase
litigiosa do procedimento fiscal, momento no qual o contribuinte deve
aduzir todas suas razões de defesa, conforme dispõe os artigos 14 e 16, do
Decreto no 70.235/1972. Havendo inovações nas matérias apresentadas
em sede recursal, mas não alegadas em sede de primeira instância, pela
defesa, não há que se admitir o Recurso Voluntário apresentado, sob pena
de supressão de instância, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública. Não configurada hipótese que autorize a
apresentação de novos fundamentos na fase recursal, deve ser
reconhecida a preclusão consumativa, com o não conhecimento do
respectivo Recurso.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA.
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTO RECURSAL. Recurso Voluntário formulado de maneira
genérica, sem apresentar os motivos de fato e de direito que amparam o
pedido viola o disposto no artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/72,
Fl. 13925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720362/2014-46
2
acarretando o seu não conhecimento por ausência do pressuposto de
admissibilidade.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. Para ser conhecido o
recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão
atacada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da
multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
Preclusão do direito de defesa do sujeito passivo em face da ausência de
interposição de recurso voluntário.
Recursos dos responsáveis solidários não conhecidos.
Redução de ofício da multa qualificada de 150% para 100%, ante o disposto
no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao lançamento
do IRPJ, devem ser aplicados ao lançamento reflexos os mesmos
fundamentos e razões de decidir quanto ao lançamento principal, em razão
da relação de causa e efeito que os vincula.
Preclusão do direito de defesa do sujeito passivo em face da ausência de
interposição de recurso voluntário.
Recursos dos responsáveis solidários não conhecidos.
Redução de ofício da multa qualificada de 150% para 100%, ante o disposto
no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Fl. 13926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720362/2014-46
3

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, reconhecer a
preclusão do direito de defesa do sujeito passivo em face da ausência de interposição de recurso
voluntário pela EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, bem
assim por não conhecer dos recursos voluntários dos responsáveis solidários QUALITECH
COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA e ELTON COSTA DE OLIVEIRA, mantendo o acórdão
recorrido, reduzindo, entretanto, de ofício, a multa qualificada de 150% para 100%, ante o
disposto no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.
Sala de Sessões, em 19 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fernando AugustoCarvalho
de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a]integral), Andressa Paula
Senna Lisias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, LuizAugusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ, e os reflexos de CSLL, PIS, COFINS,
relativamente ao ano-calendário de 2010, 2011, 2012, com imposição de multas de ofício de 75%
e 150% lavrados contra o sujeito passivo, ora Recorrente, para a exigência dos tributos devidos,
por entender a D. Fiscalização que teria havido omissão de receitas caracterizada por (i) passivo
fictício, (ii) depósitos bancários de origem não comprovada, além de (iii) dedução de despesas não
comprovadas, ou desnecessárias, ou de custos considerados inidôneos, ou despesas não
autorizadas/indevidas, (iv) e insuficiência no recolhimento do IRPJ.
Fl. 13927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720362/2014-46
4
O Relatório Fiscal, colacionado às e-fls. 7194/7310, contextualiza as acusações
contra o contribuinte informando que teria havido uma série de “ações dolosas evasivas” e de
condutas fraudulentas visando à frustração do pagamento de tributos, envolvendo especialmente
envolvendo terceiros que seriam parceiros comerciais do ora contribuinte, empresa paraibana que
industrializa, importa, monta e comercializa computadores e outros produtos de informática,
eletrônicos, de segurança e de telecomunicações.
Neste lançamento, foram elencados como responsáveis solidários da obrigação
tributária, com base no art. 124, I do CTN, as seguintes pessoas jurídicas:

1) QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – art. 124, I
2) ELTON COSTA DE OLIVEIRA (diretor) – art. 124, I

Em paralelo, foi formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP
(processo no 14751- 720.365/2014-80).
O sujeito passivo e os dois responsáveis solidários apresentaram impugnações em
face dos lançamentos.
A empresa (e-fls. 7327/7362) alegou, em síntese, que:
- o auto de infração é nulo e deficiente pois as operações aconteceram e estavam
amparadas por notas fiscais;
- no mérito, defende que as operações não poderiam ter sido desconsideradas, vez
que as empresas fornecedoras possuíam CNPJ, alvará de funcionamento, inscrição estadual e
emitiam documentos fiscais válidos (Notas Fiscais);
- que a presunção adotada pela D. Fiscalização fere os princípios da legalidade, da
tipicidade tributária, e da segurança jurídica;
- as Notas Fiscais eram idôneos, pois observavam todas as condições e exigências
legais, não podendo o terceiro ser prejudicado, citando o Recurso Especial Repetitivo n"
1148444/MG;
- não há qualquer prova de que o contribuinte seja responsável pelos fatos que
envolvem os terceiros;
- a multa qualificada de 150% deve ser afastada já que não houve fraude, simulação
ou dolo.

Por sua vez, a responsável Qualitech apresentou defesa (e-fls. 7363/7388),
sustentando que:
Fl. 13928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720362/2014-46
5
- o auto de infração é nulo e deficiente pois as operações aconteceram e estavam
amparadas por notas fiscais;
- que a presunção adotada pela D. Fiscalização fere os princípios da legalidade, da
tipicidade tributária, e da segurança jurídica;
- que em momento algum ocorreu sucessão empresarial a ensejar a
responsabilidade tributária do art. 133 do CTN, vez que não houve "aquisição de universalidade
constituída por estabelecimento comercial ou fundo de comércio" (nos termos do próprio
parecer). O único elo existente entre as duas empresas é a relação comercial.
- a responsabilidade do art. 133 do CTN só se manifesta quando uma pessoa natural
ou jurídica adquire de outra o fundo de comércio ou o estabelecimento comercial, industrial ou
profissional. A circunstância de que tenha adquirido mercadorias à "devedora" não transforma em
sucessor para efeitos tributários.
- por ter o fiscal se baseado em meras presunções para lavrar o auto de infração,
técnica terminantemente vedada pelo judiciário - como visto nas decisões acima, deve o mesmo
ser rechaçado
- as multas cabem ao sujeito passivo que seria o infrator, não podendo ser
transmitidas ao terceiro.

Por fim, o responsável Sr. Elton apresentou sua defesa (e-fls. 7389/7415), alegando
que:
- a lei só será válida se previr imputação de responsabilidade a pessoa que,
vinculada ao fato gerador, tenha controle da situação para impedir de imediato sua própria
oneração;
- o Sr. Elton possui "cargo de direção e praticava seus atos administrativos em nome
da empresa...". Cargo de direção eqüivale a cargo de Administrador que é definida pelo Conselho
Regional de Administração como tendo as seguintes atribuições: planejar, organizar, dirigir,
controlar. Nunca, em momento nenhum, é possível mencionar que um administrador,
pessoalmente, terá interesses comuns. e sim, que ele tem a missão / função de defender os
interesses da empresa.
- interesses econômicos no fato gerador ou interesses nas conseqüências advindas
da realização do fato gerador são irrelevantes para a configuração da solidariedade.
- ademais, não há, entre sociedades do mesmo grupo econômico, interesse comum
a justificar a solidariedade com fulcro no art. 124, I do CTN, relativamente a todo e qualquer fato
gerador realizado;
- por expressa determinação do artigo 135 do CTN, a responsabilidade destas
pessoas somente ocorrerá quando demonstrados de forma inequívoca os elementos ligando tais
Fl. 13929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720362/2014-46
6
pessoas aos fatos, ou seja, o fato de os sócios haverem agido com excesso de poderes ou infração
à lei, contrato social ou estatutos;
- é da exequente o ônus da prova, do qual não se desincumbiu a Fiscalização
realizada, de que o sócio/diretor agira mediante fraude, excesso de poder ou infração de lei ou ao
contrato social. Também não há prova de dissolução irregular da empresa, existindo apenas a
alteração constitutiva, na qual o então Diretor Elton Costa de Oliveira, passou a ser sócio da
empresa fiscalizada.

Em primeira instância, foi proferido o acórdão n. 16-75.795 pela C 4a Turma da
DRJ/SPO, julgando improcedentes as impugnações apresentadas, mantendo tanto o crédito
tributário como as responsabilizações por solidariedade. Em relação à impugnação da Qualitech, a
DRJ a considerou intempestiva:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/02/2010, 31/03/2010, 30/04/2010, 31/05/2010,
30/06/2010, 31/07/2010, 30/09/2010, 31/10/2010, 31/12/2010, 31/03/2011,
30/06/2011, 31/07/2011, 31/08/2011, 30/09/2011, 31/10/2011, 30/11/2011,
31/12/2011, 31/01/2012, 28/02/2012, 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012,
31/12/2012
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPUGNAÇÃO.
Os documentos que fundamentam contestação a lançamento tributário devem
ser apresentados juntamente com a impugnação administrativa.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE.
INTERESSE
COMUM.
ADMINISTRADOR.
São solidariamente obrigadas à satisfação do crédito tributário as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, dentre elas o administrador da fiscalizada, com interesse efetivo nos
resultados da empresa.
SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO. CONTRADITÓRIO. TEMPESTIVIDADE.
Demonstrado que a impugnação foi apresentada após o prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência do lançamento, que ocorreu de acordo com as normas do
Decreto no 70.235/1972 (PAF), não se toma conhecimento das razões da defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 28/02/2010, 31/03/2010, 30/04/2010, 31/05/2010,
30/06/2010, 31/07/2010, 30/09/2010, 31/10/2010, 31/12/2010, 31/03/2011,
30/06/2011, 31/07/2011, 31/08/2011, 30/09/2011, 31/10/2011, 30/11/2011,
Fl. 13930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720362/2014-46
7
31/12/2011, 31/01/2012, 28/02/2012, 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012,
31/12/2012
DESPESAS E CUSTOS INCOMPROVADOS.
Mantém-se a glosa de custos e despesas não comprovados por documentos
hábeis e idôneos.
DESPESAS COM EVENTO. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas incorridas com o patrocínio a evento não se enquadram nos critérios
de dedutibilidade preconizados pela legislação de regência da matéria, o que
implica considerá-las indedutíveis na apuração do Lucro Real.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECEITA OMITIDA.
Valores depositados em conta bancária, cuja origem a contribuinte regularmente
intimada não comprova, caracterizam receitas omitidas.
LALUR. EXCLUSÃO. SUBVENÇÃO. INVESTIMENTO.
A parcela excluída no Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) não consiste em
subvenção para investimento, mas em subvenção para custeio, característica que
impede a fruição do benefício da exclusão no Lalur.
LALUR X DCTF. FALTA. INSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO.
As diferenças apuradas entre os valores informador no Lalur, a título de IRPJ a
pagar e CSLL a pagar, e aqueles consignados na DCTF, ensejam a cobrança de
ofício.
OBRIGAÇÕES INEXISTENTES. PASSIVO FICTÍCIO. RECEITA OMITIDA.
Caracteriza omissão de receita a manutenção, no passivo, de obrigações já pagas
ou cuja exigibilidade não seja comprovada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
28/02/2010, 31/03/2010, 30/04/2010, 31/05/2010, 30/06/2010, 31/07/2010,
30/09/2010, 31/10/2010, 31/12/2010, 31/03/2011, 30/06/2011, 31/07/2011,
31/08/2011, 30/09/2011, 31/10/2011, 30/11/2011, 31/12/2011, 31/01/2012,
28/02/2012, 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012, 31/12/2012
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DOLO. MULTA. 150%.
Em lançamento de ofício é devida multa qualificada de 150% calculada sobre a
totalidade ou diferença do tributo que não foi pago ou recolhido quando
demonstrada a presença de dolo na ação ou omissão do contribuinte.
MULTA DE OFICIO. PERCENTUAL. CONFISCO.
O percentual da multa de ofício aplicada está de acordo com a legislação de
regência, sendo incabível à instância administrativa manifestar-se a respeito de
eventual alegação de afronta ao princípio da vedação ao confisco.
Impugnação improcedente
Fl. 13931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720362/2014-46
8
Crédito Tributário Mantido”

Ato seguinte, devidamente intimado (ver e-fls 13838/13858) quanto ao acórdão
proferido pela DRJ, o contribuinte (Empresa Sulamericana) não interpôs recurso voluntário.
Por sua vez, os responsáveis tributários Qualitech e Sr. Elton interpuseram Recursos
Voluntários (e-fls. 13867/13886 e 13889/13906), cujos argumentos serão tratados a seguir no
voto.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

Primeiramente, é importante frisar que, quanto ao sujeito passivo (Empresa
Sulamericana), houve preclusão ante a não interposição do recurso voluntário em face do acórdão
da DRJ, tornando definitivo o lançamento quanto ao próprio contribuinte.
Eis o que dispõe o Decreto no 70.235/72:

“Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto”
Quanto aos recursos voluntários interpostos pelos responsáveis solidários, há que
se analisar a admissibilidade.
O recurso interposto por QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
LTDA é intempestivo.
A pessoa jurídica foi intimada do acórdão recorrido em 15.02.2017 (uma quarta-
feira, dia útil, fora do feriado de Carnaval daquele ano), como mostra o Aviso de Recebimento
colacionado às fls. 13859 do processo:

Fl. 13932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720362/2014-46
9

Nada obstante, apenas apresentou o recurso voluntário em 24.03.2017 (fls. 13866),
quando já transcorrido o prazo de 30 dias previsto pelo art. 33 do Decreto no 70.235/72. O termo
final do prazo seria dia 17.3:

Vale lembrar que, no contencioso administrativo tributário, os prazos serão
contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento (caput,
art. 5 do Decreto no 70.235/72) e que os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
Fl. 13933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720362/2014-46
10
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato (parágrafo único, art. 5 do
Decreto no 70.235/72).
Assim, não conheço do recurso da QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA por ser intempestivo.
Quanto ao recurso interposto pelo Sr. ELTON COSTA DE OLIVEIRA, constato que é
tempestivo.
Verificaremos a seguir se atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/72.
Prosseguindo na análise, inicio recordando a premissa quanto à necessidade de
aplicação do enunciado da Súmula CARF no 71: Todos os arrolados como responsáveis tributários
na autuação são parte legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário
e do respectivo vínculo de responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Dessa forma, o conhecimento da matéria é amplo.
Neste caso, a responsabilidade solidária foi capitulada da seguinte maneira:

1-) ELTON COSTA DE OLIVEIRA
Responsabilidade Solidária de Fato
Motivação: O Sr. Elton Costa de Oliveira era funcionário da EMPRESA
SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA no cargo de
direção e praticava seus atos administrativos em nome da empresa através de
procuração.
Enquadramento Legal A partir de 01/01/2000 Art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66.

No que atine à responsabilidade solidária do recorrente, com base no art. 124, I do
CTN, vejamos as motivações da D. Fiscalização no Relatório Fiscal:

“7. DA SOLIDARIESDADE PASSIVA
[...]
A Sra. Andréa Souza Silva de Oliveira, CPF no 753.265.154-15, e a Srta. Giulliana
Souza Silva de Oliveira, CPF no 060.608.154-21, eram as únicas sócias tanto da
Qualitech Comércio e Serviços de Informática Ltda como da EMPRESA
SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA durante o
período abrangido da ação fiscal (anos-calendário 2010, 2011 e 2012) e
juntamente com o Sr. Elton Costa de Oliveira, CPF no 488.570.504-59,
administram as empresas Qualitech Informática e SULAMERICANA.
Fl. 13934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720362/2014-46
11
O Sr. Elton Costa de Oliveira era funcionário da EMPRESA SULAMERICANA DE
TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA no cargo de direção e praticava seus
atos administrativos em nome da empresa através de procuração.
A participação do Sr. Elton Costa de Oliveira no comando da EMPRESA
SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA juntamente com
as sócias da mesma é tão cristalina que, com a alteração contratual registrada na
Junta Comercial do Estado da Paraíba em 04/11/2014, onde a Sra. Andréa Souza
Silva de Oliveira e a Srta. Giulliana Souza Silva de Oliveira cederam e transferiram
gratuitamente suas quotas para o Sr. Elton Soares de Oliveira, fato não
comunicado à Fiscalização, fica mais evidente os fatos.
Pelos fatos acima narrados, que demonstram que o Sr. Elton Costa de Oliveira,
CPF no 488.570.504-59, e a empresa Qualitech Comércio e Serviços de
Informática Ltda, CNPJ no 02.674.088/0001-52, se beneficiaram de alguma
maneira dos resultados da atividade da Empresa Sulamericana de Tecnolocia
Indústria e Comércio Ltda, ou seja, que se comprova, no caso vertente, é que as
pessoas acima citadas tinham interesses comuns na situação que constitui o fato
gerador dos tributos ora lançados, evidências em que referidas pessoas
tornaram-se solidários pelos créditos, ora constituídos, correspondentes às
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei,
conforme preceitua o artigo 124, inciso I, da Lei n.o 5.172/66 (Código Tributário
Nacional), assim dispõe:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;”
Por conseguinte, ainda que seja imputada a solidariedade àqueles elencados no
inciso do art. 124 do CTN, permanece a responsabilidade do contribuinte sob ação
fiscal.
Não se rompe o dever jurídico do contribuinte sob ação fiscal de cumprir sua
obrigação tributária. A responsabilidade pelo cumprimento da obrigação
tributária, outrossim, solidariza-se entre o contribuinte e os demais responsáveis
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal. Confere-se, inegavelmente, maior garantia ao crédito
tributário, cuja extinção poderá ser exigida não só daquele que tem relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, mas
também de todos aqueles que foram pessoalmente solidarizados.
Com efeito, tem-se que antes da última alteração contratual a Sra. Andréa Souza
Silva de Oliveira e a Srta. Giulliana Souza Silva de Oliveira eram as sócias das
empresas: SULAMERICANA, Qualitech Informática e Qualitech Eventos e o Sr.
Elton Costa de Oliveira administrava a SULAMERICANA através de procuração e
no desenvolvimento da ação fiscal ficou claro que a existência da
SULAMERICANA e da Qualitech Informática (mesmo grupo empresarial) trouxe
Fl. 13935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720362/2014-46
12
benefícios. A SULAMERICANA, como atacadista tem o benefício fiscal do ICMS e
na prática de contabilizar despesas/custos lastreados em documentação inidônea
diminuiu o lucro e reduziu consideravelmente o recolhimento do IRPJ, da CSLL, do
PIS e da COFINS. A Qualitech Informática como comércio varejista não paga PIS e
COFINS (alíquota zero) nos produtos de informática e como adquire seus produtos
praticamente da SULAMERICANA pode revendê-los por um preço bastante
competitivo pela desoneração tributária, causando com isso prática de
concorrência desleal, além do que é blindada pela SULAMERICANA na aquisição
de produtos de procedência estrangeira através de empresas inidôneas.”
(destaques da Relatora)

Por sua vez, o acórdão recorrido entendeu que a responsabilidade deveria ser
mantida pelas razões abaixo:

“IMPUGNAÇÃO – ELTON COSTA DE OLIVEIRA – SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO
287. No contraditório apresentado o recorrente argumenta que tendo em vista a
fundamentação legal para responsabilizá-lo, alicerçada no art. 124 do CTN,
entende que cabe tecer considerações acerca do termo "interesse comum" e de
suas ações junto a empresa.
288. Registra que o autuante menciona que ele possui "cargo de direção e
praticava seus atos administrativos em nome da empresa..." (fl. 7306 do Relatório
de Trabalho Fiscal). Menciona que cargo de direção equivale a cargo de
Administrador, que é definido pelo Conselho Regional de Administração como
tendo as atribuições de planejar, organizar, dirigir e controlar, que são atividades
que, no seu entendimento, estão relacionadas com "cuidados" com os interesses
da empresa. Acrescenta que a partir de tais definições pode-se inferir que não é
possível mencionar que um administrador pessoalmente terá interesses comuns,
mas, ao contrário, que ele tem a missão/função de defender os interesses da
empresa. Conclui que, no caso que se discute, inexiste interesse comum, não
sendo cabível aplicar o fundamento legal adotado pela fiscalização para
responsabilizá-lo.
289. O quadro delineado nos autos não permite a exclusão da responsabilidade
tributária atribuída ao Sr. Elton Costa de Oliveira pelo créditos tributários
constituídos, porquanto ele próprio admite, conforme Termo de Declaração (fls.
4317 a 4321), que apesar de não figurar no quadro societário da Empresa
Sulamericana de Tecnologia Indústria e Comércio Ltda, é funcionário da mesma
no cargo de direção e pratica atos administrativos em nome da empresa através
de procuração.
290. Não encontra guarida, ainda, o argumento de que defende os interesses da
empresa, mas não tem interesse comum com os seus negócios. Trata-se do real
Fl. 13936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720362/2014-46
13
comandante do negócio, que gerou benefícios fiscais indevidos, o que
materializa perfeitamente a hipótese consignada para responsabilizá-lo, com
supedâneo no art. 124, I, do CTN.
291. O Impugnante também consigna que a mesma conclusão vale para as multas
tributárias, em razão da “limitação à atividade sancionatória advinda do princípio
da intranscendência das sanções jurídicas.” 292. Esclareça-se que se discute, na
autuação delineada nos autos, o crédito tributário, constituído por tributo, multa
e juros, o que torna sem sentido o pleito do interessado.
293. Por fim, o requerente tece considerações acerca do art. 135, III, do CTN, e
alega que o mesmo não pode ser se aplicado para responsabilizá-lo em razão de
não ter sido comprovado que agiu com dolo, fraude ou excesso de poder.
294. Neste tópico, como já restou delineado anteriormente, e ainda como se
observa no AI (fl. 7073), a responsabilidade tributária solidária atribuída ao Sr.
Elton Costa de Oliveira foi associada exclusivamente ao art. 124, I, do CTN”.

Lendo o recurso, observo que o Recorrente traz uma vasta gama de fundamentos
inéditos: discussões sobre o mérito do lançamento, quanto à necessidade de arbitramento neste
caso nos termos do art. 530, RIR, os quais não podem ser conhecidos, por traduzir inovação
recursal. A impugnação do responsável nunca tratou desses assuntos e discuti-los aqui nesse
momento representaria supressão do duplo grau de discussão no contencioso tributário.
Basta ver a impugnação do Sr. Elton apresentou às e-fls. 7389/7415 para notar que
toda a defesa discutiu apenas pontos relacionados com sua responsabilização.
Portanto, essas discussões que não foram controvertidas em primeira instância e
não serão conhecidas.

Ademais, lendo o recurso, identifiquei que a peça recursal não dialoga com o
acórdão quanto à própria responsabilidade solidária. O recurso nem mesmo impugna o principal,
que são as razões para a manutenção de sua responsabilidade solidária com base no art. 124, I do
CTN.
E sem que tenha ocorrido essa impugnação pontual dos fundamentos em que o
acórdão se ancorou, a peça recursal não passa pelo crivo do juízo de admissibilidade, não podendo
o recurso ser conhecido dada a preclusão dos pontos não impugnados, como já decidiu este E.
CARF em outros casos:

“ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2015
CONHECIMENTO DO RECURSO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. É inepto o
recurso voluntário em que o contribuinte deixa de apresentar impugnação
Fl. 13937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720362/2014-46
14
específica aos fundamentos da decisão que pretende ver reformada. Ao
recorrente incumbe impugnar os pontos da decisão hostilizada, sob pena de não
devolver à instância recursal o conhecimento da matéria em discussão na causa.”
(Acórdão no 1401-005.193 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 21 de janeiro de 2021, Rel. Luiz Augusto de Souza Gonçalves)

“RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS
INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso voluntário, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo
princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o
objeto do recurso seja delimitado havendo necessidade de se demonstrar as
razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os
pontos mínimos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito,
impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a
observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau
de jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a
combater as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o error in
procedendo ou o error in iudicando nas conclusões do julgamento de primeira
instância, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal. De igual modo, a
preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo adequado,
redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.” (Acórdão no
2202-010.361 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão
de 4 de outubro de 2023)

“PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE Recurso voluntário sem apresentar nenhum
argumento ou fato que fosse de encontro a decisão proferida a Recorrente não
apresenta qualquer indignação contra os fundamentos da decisão supostamente
recorrida ou a apresentação de motivos pelos quais deveria ser modificada,
ferindo o princípio da dialeticidade, segundo o qual os recursos devem expor
claramente os fundamentos da pretensão à reforma.” (Acórdão no 1401-
001.316 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária/1a Seção, Sessão de 25 de setembro
de 2014)

“MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE. DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A matéria recorrida de maneira genérica não deve ser conhecida pelo Conselho
Fl. 13938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720362/2014-46
15
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. Para ser conhecido o recurso é
necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.” (Acórdão no
3201-011.643 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão
de 19 de março de 2024, Presidente Redator Hélcio Lafetá Reis)

Por essas razões, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário em questão.

Multa de ofício de 150% - redução de ofício – retroatividade benigna

Por fim, com relação à multa qualificada, está acertada em vista da caracterização
da conduta dolosa e fraudulenta. Porém, um único reparo deve ser feito de ofício.
Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, I da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu percentual
limitado ao teto de 100% (salvo casos de reincidência na infração tributária, o que não houve no
presente processo):

“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488/2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023):
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)”

Fl. 13939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720362/2014-46
16
Assim, há que se proceder à redução das multas qualificadas 150% para 100%, com
suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN (retroatividade benigna aplicável à sanção tributária
posterior e menos severa), tendo em vista nova redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de
2023, ao artigo 44, I da Lei no 9.430/1996.
Diante disso, de ofício, decreto a redução da multa qualificada de 150% para 100%
devido ao artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Auto de Infração reflexos
Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
Desse modo, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos e decorrentes de CSLL, PIS, COFINS, uma vez
que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, sendo clara a relação de
causa-efeito entre eles.
É como voto.

Conclusão:

Ante o exposto, voto por reconhecer a preclusão do direito de defesa do sujeito
passivo em face da ausência de interposição de recurso voluntário pela EMPRESA SULAMERICANA
DE TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, bem como por não conhecer os recursos
voluntários dos responsáveis solidários QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
e ELTON COSTA DE OLIVEIRA, mantendo o acórdão da DRJ, apenas reduzindo-se de ofício a multa
qualificada de 150% para 100%, ante o disposto no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 13940
DF CARF MF
Original